Tribunal: TJPA
Processo: 0814920-03.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814920-03.2024.8.14.0401

APELANTE: LUMA VITORIA FERREIRA FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CRIME FORMAL. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. IDONEIDADE INTIMIDATIVA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DISCUSSÃO MOTIVADA POR CIÚMES. IRRELEVÂNCIA.
ANIMUS MINANDI
EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28704265, datada de 27/04/2025) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor da
apelante LUMA VITORIA FERREIRA FURTADO
. Com determinação de condenação pela prática do
crime de ameaça
(
art. 147,
caput
, do Código Penal
) e fixação da pena de
01
(
um
)
mês de detenção
, em
regime inicial aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante alega e requer:

• Absolvição da apelante por insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• Reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente absolvição, diante da ausência de elemento subjetivo (
animus minandi
) e da inexistência de real gravidade na suposta ameaça.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão à Defesa.
O conjunto probatório revela-se firme e suficiente para sustentar a condenação, amparado na palavra coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e demais elementos produzidos sob contraditório. Nos crimes de ameaça, de natureza formal, a consumação ocorre com a simples promessa de mal injusto e grave dotada de idoneidade intimidativa, sendo desnecessária a efetiva concretização.

04. O contexto de discussão ou ciúmes não afasta o
animus minandi
quando demonstrado o potencial intimidatório concreto da conduta. Inexistindo dúvida razoável sobre autoria, materialidade e dolo, mostra-se inviável a absolvição ou o reconhecimento de atipicidade.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06. Nos crimes de ameaça, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar a condenação, sendo irrelevante que as intimidações tenham ocorrido em contexto de discussão pessoal, desde que presentes dolo e potencialidade intimidativa da promessa de mal injusto e grave.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
147,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004155520218140128 30042260, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJPA – Apelação Criminal nº 0001602-40.2020.8.14.0105 – Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022).

(STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000001089830, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2026, Data de Publicação: DJEN 23/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0814920- 03.2024.8.14.0401
.

APELANTE: LUMA VITÓRIA FERREIRA FURTADO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
LUMA VITORIA FERREIRA FURTADO
(ID: 28704282, em 08.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA (ID: 28704265, em 27.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28704157) –
registra-se que a apelante se encontra em liberdade
– que a acusada ameaçou causar mal injusto e grave à adolescente K.V.F.D.S., prometendo, por meio de mensagens de aplicativo e pessoalmente, passar com uma motocicleta por cima da vítima, agredi-la fisicamente e envolvê-la com facção criminosa.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva da apelante em
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28704282, em 08.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição da apelante por insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP);

• Subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente absolvição, diante da ausência de elemento subjetivo (
animus minandi
) e da inexistência de real gravidade na suposta ameaça.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28704285, em 18.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade delitivas restaram inequivocamente demonstradas no decorrer da instrução, em especial pela relevância da palavra da vítima corroborada pelo depoimento da testemunha, devendo a condenação ser mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28728765, em 29.07.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença em seu inteiro teor, ressaltando o vasto e contundente lastro probatório coligido aos autos e rejeitando integralmente os pleitos absolutórios.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
.

A pretensão absolutória defensiva, fundada na alegada fragilidade do acervo probatório,
não merece acolhimento
.

Ao contrário do sustentado, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido, harmônico e juridicamente suficiente para amparar o decreto condenatório, inexistindo espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Tratando-se de crime de ameaça, infração de natureza formal que, via de regra, não deixa vestígios materiais e frequentemente ocorre sem a presença de testemunhas imparciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a vítima Kamilli Vitória Frota dos Santos apresentou, em juízo (ID: 28704259), narrativa detalhada, linear e consistente acerca das ameaças proferidas pela apelante, descrevendo promessas concretas de violência física, inclusive agressões, atropelamento com motocicleta e referências à submissão da ofendida a “conferência” promovida por facção criminosa.

Tais declarações evidenciam promessa de mal injusto e grave, apta a configurar o delito previsto no art. 147 do Código Penal, porquanto dotadas de inequívoca idoneidade intimidativa.

Importa destacar que o relato da vítima não permaneceu isolado
.

Ao revés, foi
corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo
,
especialmente pelas declarações de sua genitora
(ID:28704260), que presenciou a reiterada conduta intimidatória, bem como pelos registros formais da ocorrência.

A mera alegação defensiva de parcialidade da vítima e de sua representante legal
não possui força suficiente para desconstituir a credibilidade de seus depoimentos
,
sobretudo quando ausente qualquer elemento concreto que indique propósito de imputação falsa
,
e quando as narrativas se mostram coesas
,
convergentes e compatíveis com o contexto fático delineado nos autos
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação consolidada, reconhece que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima com aptidão intimidativa, sendo prescindível a apreensão do objeto utilizado, desde que a prova oral seja segura e coerente quanto à sua utilização e ao contexto intimidatório. Colhe-se:

“(...)
O crime de ameaça é de natureza formal
,
consumando-se no instante em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para intimidá-la
. A efetiva apreensão do objeto usado para ameaçar é prescindível para a configuração do tipo penal,
bastando que a prova testemunhal seja segura quanto à sua utilização e ao temor infligido
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004155520218140128 30042260, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de ameaça
. (...)” (TJPA – Apelação Criminal nº 0001602-40.2020.8.14.0105 – Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022). Grifei.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 28728765), as provas produzidas na fase inquisitorial foram devidamente confirmadas em juízo, sob observância da ampla defesa e do contraditório, formando acervo probatório seguro quanto à autoria e materialidade delitivas.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal da apelante,
mostra-se inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

02.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS MINANDI
.

Também não merece prosperar a tese subsidiária de atipicidade da conduta por suposta ausência de dolo específico.

A Defesa sustenta que as ameaças teriam ocorrido no calor de discussão motivada por ciúmes, o que afastaria a real intenção de intimidar.

Todavia
,
tal argumento não encontra respaldo jurídico
.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é proferida de forma idônea a incutir temor na vítima, sendo irrelevante que a conduta tenha ocorrido em contexto de exaltação emocional, raiva ou discussão.

Assim, o estado emocional do agente não descaracteriza o dolo, desde que presente o animus minandi, consistente na vontade consciente de intimidar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de ameaça resta configurado mesmo quando proferido em contexto de discussão acalorada, desde que demonstrado o potencial intimidativo da conduta e o efetivo constrangimento ou temor causado à vítima. Veja-se:

“(...)
Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera
,
uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada
. (...)” (STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2024). Grifei.

“(...) A orientação desta Corte Superior é clara: "
o crime de ameaça é formal
,
consumando-se com o resultado da ameaça
,
ou seja
,
com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
" (
HC n. 437.730/DF
, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, DJe 1/8/2018); e "
a exaltação de ânimos
, no meio de uma discussão entre autor e vítima,
não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça
. [...] é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
'o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça
,
ou seja
,
com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
,
sendo desnecessário o efetivo temor de concretização'
" (
AgRg no REsp n. 2.131.931/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, DJe 20/8/2024). (...)” (STJ - HC: 00000000000001089830, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2026, Data de Publicação: DJEN 23/04/2026). Grifei.

No caso dos autos,
o conteúdo das ameaças dirigidas a adolescente de 16 anos revela elevado potencial intimidativo
,
sendo plenamente apto a provocar temor concreto
, especialmente diante das expressões utilizadas, como
promessas de agressão física
,
atropelamento e menção a organização criminosa
.

O temor experimentado pela vítima mostra-se evidente, tanto que ela e sua representante legal buscaram imediatamente proteção estatal mediante registro da ocorrência policial.

Logo,
o contexto de ciúmes ou desavença interpessoal não afasta a tipicidade da conduta
,
tampouco descaracteriza o dolo
.

Ao contrário,
restou plenamente configurado o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal
.

Dessa forma, demonstradas a materialidade, autoria e dolo da conduta, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, inclusive porque a reprimenda foi fixada no mínimo legal, observando adequadamente os critérios da dosimetria penal.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29767629)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUMA VITÓRIA FERREIRA FURTADO
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 28704265), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026